Tribunal: CARF
Processo: 13881.000371/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000371/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.793 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISO JOSE MOURA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA
Os rendimentos recebidos em decorrência de decisão judicial trabalhista devem
ser oferecidos à tributação cumulativamente com os outros rendimentos
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, excluindo-se as verbas
de natureza indenizatória devidamente discriminadas e comprovadas, bem
como os honorários advocatícios relativos correspondente à ação trabalhista e a
remuneração pela prestação de outros serviços prestados no curso do processo,
tais como contador, perito e demais profissionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento, expedida
em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o valor do IRPF a Restituir
declarado foi reduzido de R$ 7.635,08 para R$ 990,31.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
exigência decorre da apuração da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000371/2009-10
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.793 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000371/2009-10

______________________________________________________________________
______
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 26.287,01.
De acordo com o alvará judicial, DARF e recibos apresentados, foi recomposto o valor
do rendimento:
R$ 33.733,57- Rendimento líquido
R$ 9.895,49 - Imposto de Renda Retido na Fonte conf. DARF
R$ 2.227,75 - Imposto de Renda Retido na Fonte conf. DARF
R$ 45.856,81 – Rendimento Bruto
R$ 7.000,00 (-) – Honorário advocatício
R$ 38.856,81 – Base de cálculo do imposto
______________________________________________________________________
______
O impugnante contesta parcialmente a notificação de lançamento, alegando, em suma,
que deveria ser excluído da base de cálculo o valor de R$ 25.000,00, correspondente a
honorários advocatícios pagos por ele para sua defesa em ação rescisória proposta
posteriormente pela ré da ação trabalhista em face dele (fls. 09 a 12).
Sustenta, com base nos documentos já entregues à Fiscalização e nos juntados às fls. 09
e 29, que se trataria de despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos (RIR/99, art. 56, parágrafo único), em razão de que, em face da ação
rescisória, poderia ter sido obrigado a devolver o que havia recebido por meio da ação
trabalhista. Defende que o IRPF a Restituir deveria ser restabelecido (parcialmente) no
valor de R$ 7.351,93.
Antes do julgamento, o processo foi encaminhado à DRF jurisdicionante, para juntada
do dossiê fiscal contendo os documentos que haviam sido apresentados pelo
contribuinte no curso da fiscalização (fls. 36 a 140).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA
Os rendimentos recebidos em decorrência de decisão judicial trabalhista devem ser
oferecidos à tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis
informados na Declaração de Ajuste Anual, excluindo-se as verbas de natureza
indenizatória devidamente discriminadas e comprovadas, bem como os honorários
advocatícios relativos correspondente à ação trabalhista e a remuneração pela prestação
de outros serviços prestados no curso do processo, tais como contador, perito e demais
profissionais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A parcela do procedimento fiscal correspondente à parte não litigiosa configura-se
definitivamente constituída na esfera administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2014, Recurso Voluntário, em apertada síntese, que:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.793 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000371/2009-10

a) contesta parcialmente a notificação de lançamento, alegando, em suma, que
deveria ser excluído da base de cálculo o valor de R$ 25.000,00,
correspondente a honorários advocatícios pagos por ele para sua defesa em
ação rescisória proposta posteriormente pela ré da ação trabalhista em face
dele;
b) Embora os R$ 25.000,00 não tenham sido contratados para ação trabalhista
principal, a contratação da defesa foi fundamental para que a decisão proferida
para obtenção dos rendimentos não fosse desconstituída.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
Jurídica, decorrente de Ação Trabalhista, no valor de R$ 26.287,01.
Primeiramente, deve-se esclarecer que, consoante o disposto nos arts. 56,
parágrafo único, e 640, parágrafo único, do RIR/1999, “o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização”, podem ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência
do imposto.
Compulsando os autos, constata-se que a reclamatória trabalhista que deu origem
aos rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização foi protocolada sua inicial na Justiça do
Trabalho em 27/04/2001 (e-fls. 113/119), processo no 00.480/2001-9.
Por outro lado, verifica-se que a Ação Rescisória protocolada pela empresa
Maxion Componentes Estruturais Ltda., em face de Francisco José de Moura Borges (e-fls.
16/26), datada de 02/08/2001, buscava rescindir a decisão proferida na reclamatória trabalhista
originária no 760/96.
Portanto, incorreta a alegação do Recorrente de que as despesas com honorários
advocatícios na ação rescisória, no valor de R$ 25.000,00, seriam para garantir os valores dos
rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização, logo correta a decisão de piso que manteve a
infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.793 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000371/2009-10

Fl. 185
DF CARF MF
Original